Tribunal: STF
Processo: HC 221676
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Michael Roger de Jesus, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 778.999/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada, em 22.7.2022, prisão preventiva em desfavor do paciente, pela apontada prática dos delitos tipificados no caput e no § 2º e no inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, no art. 148 c/c o art. 29 do Código Penal, no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 c/c o art. 29 do Código Penal, duas vezes, na forma da segunda parte do caput do art. 70 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal. O mandado está pendente de cumprimento até a presente data.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a revogação do decreto, ao argumento de ausência de fundamentação suficiente a justificar a prisão. Assinala a primariedade do agente e alega falta de dados para comprovar que o paciente seria a pessoa investigada. 



    A Desembargadora Rachid Vaz de Almeida indeferiu o requerimento de liminar, pendente o julgamento do mérito (e-doc. 12).



    4. Contra essa decisão impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória.



    Em 24.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam a suspensão do decreto preventivo. Apontam constrangimento ilegal, por alegada carência de fundamentação concreta. Asseveram ausentes os requisitos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa alega não ter sido comprovada nos autos ligação entre o codinome “Jagunço”, mencionado nas interceptações telefônicas, e o paciente. Por isso, a defesa teria contratado “perícia particular para confrontar a voz atribuída a ‘Jagunço’ nos diálogos apontados pela investigação com a voz do paciente. Essa perícia atestou que a voz do paciente é totalmente diferente da voz atribuída ao ‘Jagunço’ nos citados diálogos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, “considerando que o laudo e os ofícios evidenciam que o paciente não é a pessoa de vulgo ‘Jagunço’, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva. No entanto, a autoridade coatora indeferiu o pedido da defesa, sob o fundamento de que é necessário aguardar o laudo oficial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “as provas relativas à autoria não são suficientes para justificar a prisão preventiva, pois há fortes indícios de que o paciente está sendo confundido. Ressalta-se que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, ocupação lícita e uma filha menor que depende dele” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega ser o paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita, e ser pai de uma criança que necessitaria de cuidados. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) seja afastado o óbice representado pela Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido;



    b) a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, permitindo que ele aguarde a realização da perícia de confronto vocal e a juntada do laudo respectivo em liberdade;



    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente; 



    d) a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A defesa busca a revogação do decreto preventivo, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão seria suficiente.



    7. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Ministro Jorge Mussi, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 778.999/SP nos termos seguintes: 



    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outra impetração, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, especialmente porque o relator consignou que (e-STJ fl. 1.352):



    ‘O paciente responde pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico majoradas, sequestro e cárcere privado, e corrupção de menores (por duas vezes). Indefiro o pedido liminar, pois não vislumbro, nesta análise sumária, irregularidade ou abuso de poder na manutenção da custódia cautelar, sequer a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, notadamente em virtude de a r. decisão objurgada encontrar-se bem fundamentada’.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se também os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Também não se comprova, no caso, ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a decretação da prisão preventiva.



    A gravidade concreta do delito pode ser constatada pela conclusão das instâncias judiciais que consideraram a participação do acusado na facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC, com estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada à prática de infrações penais.



    Na espécie, o paciente, com Rodrigo, denominado “anjo da morte”, teria autorizado o cárcere privado da vítima Matheus. Em diálogo interceptado, o acusado conversa sobre as “infrações” cometidas por mencionado “traidor”. 



    10. As circunstâncias da constrição autorizaram a conclusão da necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que o paciente está foragido e tem extensa folha de antecedentes criminais, além de estar sendo processado por tráfico de drogas. 



    Ao decretar a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 1500562-53.2022.8.26.0360, o juízo de origem assentou:



    “5. MICHAEL ROJER DE JESUS (‘Jagunço’): membro da organização criminosa ligada ao ‘PCC’ que, juntamente com RODRIGO (‘Anjo da Morte’), deu apoio e autorização para o cárcere privado da vítima Matheus (fl. 477) Em diálogo interceptado, MICHAEL conversa com LUIZ FERNANDO sobre as ‘infrações’ cometidas pela vítima Matheus (fl. 164); (...)



    Portanto, no juízo de cognição sumária, aqui permitida, inegáveis os indícios de autoria e de materialidade, dando conta de que os acusados praticaram, em tese, os crimes descritos na denúncia, tudo em razão dos elementos colhidos no presente inquérito policial e relatórios de investigações, sobremaneira em razão da interceptação telefônica realizada (fls. 1/678). (...)



    O crime em questão, se refere a uma organização complexa e bem estruturada, que vinha se dedicando com habitualidade, colocando em risco à ordem pública e a saúde pública, inclusive com utilização de adolescentes, e caso seus integrantes fiquem em liberdade, certamente voltariam a se dedicar ao tráfico de drogas. (...)



    O acusado Michael Roger de Jesus (5) tem conduta social voltada para o crime, inclusive possui extensa folha de antecedentes criminais e está sendo processado por tráfico de drogas (fls. 747/749), o que demonstra o risco à ordem pública caso seja colocado em liberdade. Outrossim, sua prisão é conveniente para a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado está em lugar incerto e não sabido, tudo visando se esquivar da justiça e dificultar a elucidação dos fatos” (fls. 187-191, e-doc. 6).



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Assim também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento. Ou seja, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento“ (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora